Tribunal: TJBA
Processo: 0500511-95.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500511-95.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMALIA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: Defensoria Publica do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A DATA CORRETA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A DATA DE BATISMO E A DATA DE NASCIMENTO CONSTANTE DO REGISTRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação cível interposta por Amalia Lopes de Oliveira em face da sentença proferidas nos autos da ação de retificação da data de nascimento em seu registro civil .

II QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido pela apelante é suficiente para suprir a presunção de veracidade do registro público para autorizar a alteração da data de nascimento.

III RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei de Registros Públicos exige prova robusta, motivada e inequívoca para a retificação de assentos, em razão da fé pública e da presunção de veracidade que revestem os atos registrais, presunção esta que, contudo,
não é absoluta
.

4. No caso concreto, a
certidão de batismo
, lavrada em
25/09/1960,
e a
certidão de casamento
da apelante demonstram, de forma coerente e harmônica, que o nascimento ocorreu em
11/12/1959
, revelando
incompatibilidade lógica e cronológica
com a data constante do registro de nascimento (
15/10/1962
), posterior àquela em que fora batizada.

5. Tal circunstância evidencia a ocorrência de
erro material no assentamento registral
, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para infirmar a presunção de veracidade do registro público, impondo-se a adequação do assento à
realidade fática comprovada
.

IV DISPOSITIVOS E TESE:

Sentença reformada
, para determinar a
retificação do registro civil da apelante
, a fim de que passe a constar como data correta de nascimento
11/12/1959
.

Recurso conhecido e provido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0500511-95.2017.8.05.0141,
tendo como apelante,
AMALIA LOPES DE OLIVEIRA

e apelada,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e
dar provimento

ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E